Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-83.2012.8.11.0012
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002469-83.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY FRAGUAS JUNIOR - CPF: 085.860.488-44 (VÍTIMA), WERLES DA SILVA MIRANDA - CPF: 011.660.991-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO), ADILSON ELOY DOS REIS - CPF: 034.590.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO), ADILSON ELOY DOS REIS - CPF: 034.590.051-06 (APELANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE), ADILSON ELOY DOS REIS - CPF: 034.590.051-06 (APELADO), WERLES DA SILVA MIRANDA - CPF: 011.660.991-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE WERLES DA SILVA MIRANDA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE ADILSON ELOY DOS REIS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS –
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS DEFESAS
– ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES COMO MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO DISTINTAS DAS VALORADAS NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA E VETOR NEGATIVO DOS MAUS ANTECEDENTES

(ART. 59 DO CP) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 269 DO STJ AO CASO CONCRETO –

DESCONFORMIDADE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, §2o, DO CP – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – REGIME ADEQUADO – CONDENAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO –
INCONFORMISMO DO ACUSADO
– PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO POR LAUDO ASSINADO POR PERITOS NOMEADOS – PERÍCIA VÁLIDA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 158 DO CPP – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL A FIM DE ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO – ADMISSÃO DE PROVA INDIRETA APENAS QUANDO
INEXISTIREM VESTÍGIOS, OU NO CASO DO CORPO DE DELITO HOUVER DESAPARECIDO OU, AINDA, NA HIPÓTESE DE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITIREM A CONFECÇÃO DO LAUDO
–

CARÁTER SUPLETIVO DA PROVA TESTEMUNHAL –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA OPERADO –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA A UM DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA – PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA-BASE ATRAVÉS DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL – IMPERTINÊNCIA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – VETORES QUE NÃO SE CONFUNDEM –

APELO DESPROVIDO DE WERLES; APELO PARCIALMENTE PROVIDO DE ADILSON; E APELO DESPROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
“A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda fase”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 526085/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 16.12.2019).

2. Por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal, o condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, deverá, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavoráveis quaisquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal.

4. A incidência da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal exige exame pericial para fins de comprovação, admitindo-se prova indireta apenas quando inexistirem vestígios, ou no caso do corpo de delito houver desaparecido ou, ainda, na hipótese de as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

5. Nos termos do disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, tem-se como imprescindível a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, uma vez que sua ausência injustificada não pode ser suprida por prova testemunhal ou pela confissão do réu.

5. Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a presença de apenas 01 (um) título condenatório transitado em julgado a ser sopesado na etapa intermediária da dosimetria, dado que outra condenação foi valorada como maus antecedentes, deve ser promovida a compensação integral entre a referida atenuante e a agravante da recidiva.

6. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito – os quais não podem ser deduzidos, de forma automática da folha de antecedentes criminais do réu.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
, por
Werles da Silva Miranda
e por
Adilson Eloy dos Reis
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que
condenou
Werles da Silva Miranda

à pena 1 (um) ano e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta prevista no art. 180,
caput,
do CP, bem como ao pagamento de 48

(quarenta e oito) dias-multa, e
Adilson Eloy dos Reis

à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e II, do

CP, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

A insurgência da defesa técnica e do
Ministério Público
recai, estritamente, sobre a dosimetria penal.

Werles da Silva Miranda
, em suas razões recursais, pugna pela reanálise da dosimetria por, em síntese, vislumbrar
bis in idem
ao valorar-se tanto a primeira como a segunda fase, e pela fixação do regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, aplicando-se a inteligência da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Adilson Eloy dos Reis
postula o decote das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial. Requer ainda a correção da dosimetria da pena na primeira fase por, ao seu ver, ter sido evidentemente desproporcional, e a aplicação do regime inicial prisional diverso do fechado, em atenção a enunciado sumular no 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O
Ministério Público
pleiteia a exasperação da pena base de
Werles
e
Adilson
, valorando-se negativamente os vetores da conduta social e da personalidade e, quanto a
Adilson Eloy dos Reis
, almeja o afastamento da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea em razão da multirreincidência do réu.

Em contrarrazões, os recorrentes confutaram os argumentos expostos pela parte adversa.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do recurso de
Werles da Silva Miranda
,

pelo parcial provimento do apelo interposto por
Adilson Eloy dos Reis
para, tão somente, afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, e pelo parcial provimento do recurso do
Ministério Público
a fim de retirar a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
, por
Werles da Silva Miranda
e por
Adilson Eloy dos Reis
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que
condenou
Werles da Silva Miranda

à pena 1 (um) ano e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta prevista no art. 180,
caput,
do CP, bem como ao pagamento de 48

(quarenta e oito) dias-multa, e
Adilson Eloy dos Reis

à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e II, do

CP, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória que no dia 02.04.2010, em torno das 17h, na Av. Santo Ângelo, no 97, bairro Centro, no município de Nova Xavantina/MT,
Adilson Eloy dos Reis
, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si 01 (um) notebook, 01 (uma) câmera fotográfica, 01 (um) pen drive e 01 (uma) mochila de cor cinza e preta, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais), de propriedade da vítima
Sidney Fráguas Júnior.
Narra ainda que no mês de abril de 2010, em horário não precisamente informado, o réu
Werles da Silva Miranda
ocultou, em proveito próprio e alheio, os objetos mencionados, ciente de que se tratavam de produtos do crime (id. 7520713).

A insurgência da defesa técnica e do
Ministério Público
recai, estritamente, sobre a dosimetria penal.

Werles da Silva Miranda
, em suas razões recursais, pugna pela reanálise da dosimetria por, em síntese, vislumbrar
bis in idem
ao valorar-se tanto a primeira como a segunda fase, e pela fixação do regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, aplicando-se a inteligência da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Adilson Eloy dos Reis
postula o decote das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial. Requer ainda a correção da dosimetria da pena na primeira fase por, ao seu ver, ter sido evidentemente desproporcional, e a aplicação do regime inicial prisional diverso do fechado, em atenção a enunciado sumular no 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O
Ministério Público
pleiteia a exasperação da pena base de
Werles
e
Adilson
, valorando-se negativamente os vetores da conduta social e da personalidade e, quanto a
Adilson Eloy dos Reis
, almeja o afastamento da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea em razão da multirreincidência do réu.

O apelo comporta parcial provimento.

Em relação a
Werles da Silva Miranda
, vê-se que inexistem reparos a serem feitos na dosimetria penal visto que os fundamentos empregados pelo magistrado de origem são idôneos a respaldar o incremento punitivo, tendo exasperado a sanção basilar apenas no tocante à circunstância judicial dos “antecedentes” e, na segunda etapa do procedimento dosimétrico, considerando crime diverso ao empregado na fase antecedente, elevado a pena intermediária em virtude da reincidência do réu (id. 7521005). Confira-se:

“Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:

(...)

Antecedentes – as certidões anexas aos autos atestam que o acusado possui mais de uma condenação transitadas em julgado, de modo que uma será considerada na segunda fase e as demais valoradas nesta fase, elevando-se a pena (ref. 9, 35 e 43);

(...)

O delito de receptação possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa. Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, aplico a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em segunda fase, há a circunstância agravante da reincidência. Não havendo atenuantes, agravo a pena, passando a fixa-la em 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição, de modo que torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão”
(id. 7521964).

Como cediço, o vetor dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal e, ante a existência de, ao menos, 02 (duas) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito que se julga (processo no 765-45.2006.811.0012; processo no 3363-69.2006.811.0012), justificada está a exasperação da pena-base, além da configuração da reincidência como agravante. Objetando-se a readequação da pena próxima ao mínimo legal, importante esclarecer que o conceito de maus antecedentes, por ser mais abrangente, engloba não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se antes da prática do delito em apuração, mas também as que, no curso da respectiva ação penal, transitaram em julgado, além das condenações transitadas em julgado há mais de 05 (cinco) anos que, apesar de não induzirem a reincidência, prestam-se como maus antecedentes.

Nesse contexto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso em apreço, vê-se que
“a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda fase”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 526085/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 16.12.2019).

Assim, tendo sido considerados como desfavoráveis os maus antecedentes do acusado por condenação com trânsito em julgado diversa da valorada na segunda etapa, a título de reincidência, irretocável a sentença condenatória no ponto.

Quanto ao abrandamento do regime prisional, o pleito não merece melhor sorte. Com efeito, o enunciado sumular no 269 do Superior Tribunal de Justiça afirma ser admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, contanto que favoráveis as circunstâncias judiciais. Todavia, a presença de circunstância judicial negativa, aliada a reincidência do réu, testifica a impossibilidade da estipulação de regime inicial diverso do fechado pois
“(...) em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2o, “b”, do Estatuto Repressor”
(STJ. Quinta Turma. HC n. 453.042/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 23.08.2018).

Logo, no que diz respeito
Werles da Silva Miranda
, subsiste incólume a sentença atacada.

Lado outro, as alegações defensivas postuladas por
Adilson Eloy dos Reis
fazem jus a parcial provimento.

Rememora-se que, nos termos do artigo 158 do CPP, o reconhecimento das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, para fins de conferir maior reprovabilidade ao crime de furto, requer a elaboração de laudo pericial, ausente nos autos.

Em relação a qualificadora do rompimento de obstáculo, mantém-se nos moldes do édito condenatório dada a elaboração do Auto de Constatação de Rompimento Indireto (id. 7520715), assinado por 02 (dois) investigadores de polícia, peritos nomeados para tal procedimento.

De outra forma, necessário o decote da qualificadora da escalada pois, como elucidado pelo próprio apelante em sua oitiva judicial (mídia digital id. 7522130),
Adilson Eloy dos Reis
teve fácil acesso ao imóvel, enunciando que
“o portão estava meio aberto. Não cheguei nem a pular o muro”
. A título de corroboração, observa-se que a afirmação da vítima no sentido de que os muros da casa, de alvenaria e sem cerca elétrica, possuem altura aproximada de 1,80 m (mídia digital id. 7522130), aliada as fotos do local (id. 7520715), solidificam a desnecessidade do agente empenhar esforço incomum para adentrar na residência e, uma vez que a escalada possui como pressuposto o ingresso do infrator por meio “anormal”, não destinado a tal fim, vencendo obstáculos postos pela vítima para a maior proteção do seu patrimônio, inviável o enquadramento ao caso em comento.

Logo, salutar a extirpação da valoração negativa, na primeira fase, das circunstâncias do crime – escalada.

Ademais, não há correções a serem feitas na pena basilar no remanescente pois a existência, conforme vê-se na folha de antecedentes criminais do réu (id. 7521100), de 01 (uma) condenação com trânsito em julgado anterior ao fato em comento (processo no 1838-59.2005.811.0021) e de outra, diversa, por delito anterior com trânsito em julgado posterior (processo no 2872-57.2009.811.0012), revela-se capaz de caracterizar tanto a agravante da reincidência como os maus antecedentes de
Adilson Eloy dos Reis
pois
“a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal”
(STJ. Quinta Turma. HC no 210.787/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellize. DJe 16.09.2019).

Em linha, preceitua o Superior Tribunal de Justiça que
“ (...) no que tange aos maus antecedentes, melhor sorte não assiste à parte recorrente, eis que, da análise do julgado, das 02 (duas) ações penais transitadas em julgado, uma foi utilizada na prima fase para exasperar a pena base e a outra como agravante na segunda fase, a título de reincidência, procedimento em consonância com a jurisprudência da Corte Superior”
(STJ. Quinta Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 1147225/MG. Rel. Mis. Felix Fischer. DJe 15.08.2018).

Procedendo-se as adequações pertinentes à reprimenda de
Adilson Eloy dos Reis,
tem-se que na primeira fase, sendo de 02 (dois) anos o mínimo legal do delito do art. 155, §4o, somado ao reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes, estipula-se a pena basilar em 02 (dois) e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na fase subsequente, permanece inalterada a pena pois, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a presença de apenas 01 (um) título condenatório transitado em julgado a ser sopesado na etapa intermediária da dosimetria, dado que a outra condenação foi valorada como maus antecedentes, deve ser promovida a compensação integral. Não são hábeis a ensejar a arguida multirreincidência infrações posteriores à prática delitiva examinada. Assim, inviável o provimento do apelo ministerial nesse ponto.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, impõe-se a
Adilson Eloy dos Reis
a pena final de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Aliás, em razão dos ajustes feitos na dosimetria penal, reduz-se para 15 (quinze) a quantidade de dias-multa, proporcional as peculiaridades do caso concreto, mantendo-se, nos moldes da sentença, o valor dos dias-multa ao mínimo legal.

Em análise ao alegado equívoco na definição do regime inicial, deduz-se como incabível a fixação de modo prisional diverso do fechado pois, acertadamente, amparou-se o juízo
a quo
na inaplicabilidade da Súmula no 269 do STJ à conjectura analisada. Em consonância ao artigo 33 do Código Penal, a aplicação do regime fechado a
Adilson Eloy dos Reis
é proporcional a imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda já que, nada obstante ser a pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram a majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a reincidência.

Por fim, no que concerne ao apelo interposto pelo
Ministério Público
, além da impossibilidade de afastamento da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão na sanção penal de
Adilson Eloy dos Reis
, supracitada, pugna-se pelo aumento da pena-base tanto de
Adilson Eloy dos Reis
como de
Werles da Silva Miranda
por meio da valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, elencando que:

“II.2 – Da dosimetria do Apelado
Adilson Eloy dos Reis
:

(...)

A personalidade e a conduta social do recorrido, de fato, demonstram que o mesmo despende parte de sua vida para cometer crimes, o que gera grande abalo à ordem pública, conforme se comprovou pela extensa folha criminal (Ref. 10), sendo certo que não é pessoa data ao trabalho, mas, pelo contrário, busca com desdém praticar condutas que afetas o meio familiar e social em que vive

(...)

III.3 – Da dosimetria do Apelado
Werles da Silva Miranda
:

(...)

Verifica-se no caso posto que, de igual modo, a conduta social e a personalidade do agente, deixaram de ser valoradas pois, utilizando-se da fundamentação apresentada no tópico anterior, pretende apontar que o crime narrado nos autos não foi um fato isolado na vida do recorrido
Werles
, mas sim, um a mais em sua extensa ficha criminal (Ref. 9). Nesse sentir, a personalidade e a conduta social do apelado
Werles
devem ser valoradas de maneira negativa, pois as suas condutas e seu lidar com a família e com a sociedade não são dignos de elogios, até porque, vez e outra, sempre está envolvido em cenário que demostra total desarmonia com a paz social, motivo pelo qual este órgão de execução socorre-se à Vossas Excelências para que seja dada a cada um o que é seu”
(id. 7521783,
sic
).

Depreende-se que as alegações feitas carecem de motivação idônea para fins de elevação da pena-base.

Não se pode olvidar que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito – os quais não podem ser deduzidos, de forma automática da folha de antecedentes criminais do réu. A conduta social consiste na atuação do agente na comunidade, no contexto familiar, no trabalho e na vizinhança, e a personalidade social está ligada ao seu temperamento e as características do seu caráter, aos quais agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo réu. Os antecedentes criminais, por seu turno, dedicam-se
“eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores ‘personalidade’ e ‘conduta social’”
(STJ. EREsp n. 1.688.077/MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 28.08.2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
Werles da Silva Miranda
;
dou parcial provimento
à apelação interposta por
Adilson Eloy dos Reis
para, tão somente, afastar a qualificadora da escalada, readequar a dosimetria e impor-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa; e
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020